Tribunal: STF
Processo: EP 6
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA: Execução penal. Indulto. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa.



    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 determina a extinção da pena privativa de liberdade imposta (art. 107, II, CP).



    2. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União.



    3. O reconhecimento da impossibilidade econômica para pagamento da multa, a fim de exame e concessão de benefícios no curso da execução penal, não exime o sentenciado do cumprimento da obrigação. Afinal, não paga a pena de multa, será considerada dívida de valor e executada pelo legitimado prioritário (Ministério Público) ou subsidiário (Fazenda Pública).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.